Tribunal: STF
Processo: RE 1248860
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de segurança. Aposentadoria especial de professor. Requisitos. Apreciação pelo Tribunal de Contas do ato concessivo de aposentadoria. Prazo decadencial de cinco anos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.